Tribunal: STF
Processo: ARE 1547969
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – ICMS ST – DECADÊNCIA – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO CONSIDERANDO BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO POR OUTRO ESTADO - APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 150,§4º DO CTN – LEI COMPLEMENTAR Nº 160/2017 E CONVÊNIO ICMS 190/2017 – AUTORIZAÇÃO À REMISSÃO DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE ISENÇÃO NÃO APROVADA PELO CONFAZ – LEI ESTADUAL Nº 22.549/2017 – CONCESSÃO DE MORATÓRIA AO CONTRIBUINTE, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PELO CONTRIBUINTE – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COL. STF NO RE Nº 628.075, NO QUAL RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS QUE NÃO ABARCA A HIPÓTESE DOS AUTOS – MULTA DE REVALIDAÇÃO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – AUSÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA.



    1 – Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo o pagamento do débito, ainda que de forma parcial, aplica -se o prazo decadencial previsto no art. 150, §4º, do CTN, não havendo que se falar em fraude, dolo ou simulação pelo contribuinte. Decadência parcial configurada. Precedentes.



    2 - A Lei Complementar nº 160/2017 e o Convênio ICMS nº 190/2017 conferiram mera autorização aos estados para que, no âmbito de suas competências, concedesse remissão aos créditos tributários decorrentes de benefício fiscal concedido por ente diverso sem a prévia aprovação do CONFAZ.



    3 - No âmbito do Estado de Minas Gerais, foi editada a Lei Estadual nº 22.549/2017 que concedeu moratória ao contribuinte em débito com o Fisco em razão do indevido aproveitamento de crédito decorrente de benefício fiscal concedido por estado diverso sem a aprovação do CONFAZ, cujos requisitos contidos não foram cumpridos pelo contribuinte.



    4 - O col. STF no julgamento do RE nº 628.075, fixou a tese de que: “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade.” (RE 628075, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-240 DIVULG 30-09-2020 PUBLIC 01- 10-2020)



    5 – Conquanto atribuídos efeitos prospectivos ao julgado, o col. STF ressalvou expressamente a aplicação do mencionado entendimento aos lançamentos já efetuados à época da publicação do v. acórdão.



    6 – Demonstrado que o valor da Multa de Revalidação é inferior a 100% (cem por cento) do tributo, tendo sido aplicada em conformidade com a regra contida no art. 56, §2º, inciso II da Lei Estadual nº 6.763/75, resta afastado o caráter confiscatório da penalidade.



    7 – Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI nº 720.665/MA – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/09/2011)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18/09/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente